Tribunal: STF
Processo: RE 75027
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. QUANDO A INSTÂNCIA AD QUEM CABE DELE
CONHECER, MESMO SEM APELAÇÃO DO AGRAVANTE. II - APLICAÇÃO DO ART.
876 DO CPC, FACE AOS TERMOS DA SÚMULA N. 242. DISSIDIO PRETORIANO
SUPERADO (SÚMULA N. 286). III - REVEL. COMPARECIMENTO A AUDIENCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIABILIDADE (CPC, ART.
34, SÚMULA N. 231). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA
DE PRESSUPOSTOS.